Tribunal: TJMT
Processo: 1034271-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034271-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 027.985.901-59 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034271-82.2018.8.11.0041

APELANTE:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Revisional no 1034271-82.2018.8.11.0041 (PJE)
,
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, que almejava revisar quatro contratos de empréstimo com a incidência de capitalização mensal de juros, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, a teor do art. 98, §3o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Sustenta que não houve a contratação da capitalização de juros, e que a mera permissão legislativa não autoriza a cobrança automática do encargo. Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 39296969).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 39296973).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 39296138 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS
ajuizou a ação revisional em desfavor do
BANCO CETELEM S/A,
almejando revisar os contratos de empréstimos: Operação no
22-264611/14310
, firmada em 22/12/2014, com previsão para pagamento em 72 parcelas de R$ 109,00;
Operação no 22-939521/13310
, firmada em 06/11/2013, com previsão para pagamento em 60 parcelas de R$ 109,00;
Operação no 22-939524/13310
, firmada em 06/11/2013, com previsão para pagamento em 60 parcelas de R$ 197,35 e
Operação no 22-264595/14310
, firmada em 22/12/2014, com previsão para pagamento em 72 parcelas de R$ 197,35,
todos com taxa de juros remuneratórios mensal de 2,14%.

A apelante alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros, com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Pois bem. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros
, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato
, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ
– TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros nos títulos impugnados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% do valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020